Tribunal: TJMT
Processo: 1020342-92.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1020342-92.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTES: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE – MT E NERIVAN OLIVEIRA RIBEIRO
RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE – MT E NERIVAN OLIVEIRA RIBEIRO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 A 20/02/2025(PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. TERMO INICIAL. EFEITOS RETROATIVOS. REFLEXOS EM OUTRAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Recursos Inominados interpostos pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de pagamento de adicional de insalubridade, reconhecendo o direito do servidor ao recebimento do adicional calculado sobre o vencimento do cargo efetivo e não sobre o salário mínimo, desde 27/02/2019 até 30/04/2021. O Município requer a improcedência dos pedidos ou a fixação do termo inicial na data da elaboração do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT). A servidora requer o reconhecimento dos reflexos do adicional de insalubridade sobre o 13o salário, férias e terço constitucional, bem como a inclusão de incentivos de qualificação e quinquênio na base de cálculo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial para o pagamento do adicional de insalubridade, considerando a data da elaboração do LTCAT; e (ii) estabelecer se o adicional de insalubridade deve refletir sobre outras verbas remuneratórias, tais como 13o salário, férias e terço constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O adicional de insalubridade somente pode ser pago a partir da elaboração do laudo pericial que ateste a exposição do servidor a condições insalubres, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, o termo inicial do pagamento deve ser fixado em 01/03/2021, data da elaboração do LTCAT.
O adicional de insalubridade, enquanto recebido pelo servidor, deve refletir sobre outras verbas remuneratórias, como férias, terço constitucional e 13o salário, nos termos da jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e do Estatuto do Servidor Público Municipal.
A inclusão de incentivos de qualificação e quinquênio na base de cálculo do adicional de insalubridade não encontra respaldo na legislação municipal vigente, que estabelece o vencimento básico como parâmetro.
Diante do parcial provimento de ambos os recursos, não há condenação em custas ou honorários advocatícios, conforme previsto no art. 55 da Lei no 9.099/1995 e no art. 460 da CNGC/MT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento:
O adicional de insalubridade somente é devido a partir da data da elaboração do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), não sendo possível sua concessão retroativa a períodos anteriores à comprovação da insalubridade.
O adicional de insalubridade deve refletir sobre o 13o salário, férias e terço constitucional, nos termos da legislação aplicável ao funcionalismo público.
A base de cálculo do adicional de insalubridade deve observar o vencimento básico do cargo efetivo, sem inclusão de gratificações e adicionais de tempo de serviço.
Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal no 148/1992, art. 93, §1o; Lei no 9.099/1995, art. 55; CNGC/MT, art. 460.
Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 18.04.2018; TJ-MG, AC 10172110018006001, Rel. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8a Câmara Cível, DJe 10.03.2022; TJ-MT, RI 1013514-11.2023.8.11.0003, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, DJe 14.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020342-92.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NERIVAN OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 016.182.181-23 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (RECORRIDO), NERIVAN OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 016.182.181-23 (RECORRIDO), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025